Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-46.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-46.2018.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE, FABIO CLEITON GONCALVES DA CRUZ

APELADO: FABIO CLEITON GONCALVES DA CRUZ, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL Nº.:
0805661-46.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRENTE:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE

RECORRIDO
: FÁBIO CLEITON GONÇALVES DA CRUZ

RELATOR
: Des. Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CLÁUSULA ABUSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda - SPE, parte apelante em Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Perdas e Danos, contra decisão monocrática que negou provimento às apelações de ambas as partes e manteve sentença de primeiro grau. Esta determinou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, a reintegração da autora na posse do imóvel, restituição parcial dos valores pagos e o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de capitalização de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se há nulidade por julgamento ultra petita, em razão do reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula contratual; (iii) determinar se é legítima a capitalização mensal de juros em contrato firmado diretamente com construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática do relator encontra respaldo no art. 932, incisos III a V, do CPC e no regimento interno do TJPA, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente diante da posterior reapreciação pelo órgão colegiado em sede de agravo interno.

4.

O reconhecimento de ofício da abusividade de cláusula contratual é permitido nas relações de consumo, nos termos do art. 51, IV, do CDC, inexistindo julgamento
ultra petita
.

5.

A alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa foi suscitada apenas em sede de Agravo Interno, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento por força da preclusão consumativa.

6.

Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo tal prática vedada à luz da Súmula 121 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº. 539). Por todos: STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023.

7.

A capitalização de juros somente é admitida em contratos com instituições financeiras autorizadas, conforme o art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência dominante, não se aplicando a contratos de compra e venda firmados diretamente com construtoras. Colacionada jurisprudência uníssona dos Tribunais Pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC é válida quando amparada em jurisprudência dominante.

2.

O reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula contratual em relações de consumo é permitido nos termos do art. 51 do CDC.

3.

Construtora não integrante do Sistema Financeiro Nacional não pode capitalizar juros mensalmente, sendo nula a cláusula contratual que prevê tal prática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 932, IV e V; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.514/1997, art. 5º, III e § 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1905596/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 03.11.2021; STF, Súmula 121; TJPA, ApCiv 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Filomena Buarque, j. 13.06.2022; TJMG, ApCiv 1.0024.12.273016-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 23.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE, parte apelante nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Rescisão Contratual e Perdas e Danos, em face de FÁBIO CLEITON GONÇALVES DA CRUZ, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida sob o Id. 22621205, que conheceu das apelações interpostas por ambas as partes e lhes negou provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, a qual declarou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, bem como fixou restituição parcial dos valores pagos, e reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de capitalização de juros compensatórios.

A parte agravante sustenta, em síntese (Id. 23208768): a) a nulidade da decisão monocrática, por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932, incisos IV e V do CPC, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição; b) nulidade do afastamento de ofício da cláusula 2ª, § 2º do contrato, ante a ausência de oportunidade à parte autora para se manifestar, com esteio no art. 10 do CPC – princípio da vedação à decisão surpresa; c) a ocorrência de julgamento
ultra petita
, ao argumento de que o juízo de origem reconheceu, sem provocação da parte ré, a abusividade da cláusula 2ª, § 2º do contrato, a qual previa a capitalização de juros; d) que a capitalização dos juros encontra amparo no art. 5º, III e § 2º da Lei nº 9.514/1997, e não é vedada pelo ordenamento jurídico; e) a legalidade da cláusula contratual de juros capitalizados, nos moldes da jurisprudência do STJ, notadamente das Súmulas 539 e 541.

Apresentadas as contrarrazões pela parte agravada FÁBIO CLEITON GONÇALVES DA CRUZ (Id. 24333131), sustentou-se a manutenção da decisão agravada, com destaque à legalidade da atuação do relator na decisão monocrática, à inaplicabilidade da Lei nº 9.514/1997 ao caso concreto e à ausência de inovação recursal por parte do agravante, sendo o recurso manejado com caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Entendo plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios
.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
Nesse sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. ALEGA
ÇÃ
O DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCR
Á
TICO. DESCABIDA. EMBARGOS
À
EXECU
ÇÃ
O. EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISS
Ó
RIA. T
Í
TULO L
Í
QUIDO, CERTO E EXIG
Í
VEL. CAUSA DEBENDI. AUS
Ê
NCIA DE PROVA M
Í
NIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELA
ÇÃ
O CONHECIDA E DESPROVIDA.
I
–
A prola
çã
o de decis
ã
o monocr
á
tica pelo Desembargador relator est
á
autorizada n
ã
o apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI al
í
nea d), mas tamb
é
m pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), n
ã
o havendo falar em ofensa ao princ
í
pio da colegialidade. II
–

É
entendimento un
í
ssono do STJ no sentido de que a configura
çã
o de jurisprud
ê
ncia dominante prescinde de que todos os
ó
rg
ã
os competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decis
ã
o a respeito do tema. Isso porque essa norma
é
inspirada nos princ
í
pios da economia processual e da razo
á
vel dura
çã
o do processo e tem por finalidade a celeridade na solu
çã
o dos lit
í
gios
. - Assim, se o Relator conhece orienta
çã
o de seu
ó
rg
ã
o colegiado, desnecess
á
rio submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controv
é
rsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolu
çã
o de demandas repetitivas ou de assun
çã
o de compet
ê
ncia. III - A eventual nulidade da decis
ã
o monocr
á
tica calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reaprecia
çã
o do recurso pelo
ó
rg
ã
o colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante n
ã
o comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1
ª
Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ressalto, ainda, que, conforme
item 10 da Edi
çã
o n
º
. 183 da Jurisprud
ê
ncia em Teses do STJ
,
“
eventual nulidade de decis
ã
o monocr
á
tica fica
superada com aprecia
çã
o da mat
é
ria pelo
ó
rg
ã
o colegiado
no julgamento do agravo interno, sen
ã
o vejamos:

“
10) Eventual nulidade de decis
ã
o monocr
á
tica fica
superada com aprecia
çã
o da mat
é
ria pelo
ó
rg
ã
o colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, par
á
grafo
ú
nico, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GON
Ç
ALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AUR
É
LIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALC
Ã
O, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021
”
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princ
í
pio da colegialidade.

No tocante à alegação de julgamento
ultra petita
, trata-se de argumento que fora corretamente rechaçado pela decisão agravada, ao reconhecer que,
em se tratando de cláusula contratual abusiva, o juiz pode reconhecê-la de ofício
, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Além dos julgados já colacionados, colaciono outros precedentes dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PELO COMPRADOR. DIFICULDADE FINANCEIRA DE QUITAR AS PRESTAÇÕES. CLÁUSULA CONTRATUAL. PERDA DE DETERMINADO PERCENTUAL E RESSARCIMENTO DE COMISSÕES E ENCARGOS DE CORRETAGEM. REDUÇÃO DE PERCENTUAIS.
CDC.

NORMAS DE ORDEM PÚBLICA
. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. CUMULAÇÕES INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso concreto, o acórdão recorrido acolheu pedido novo formulado na apelação (redução de 20% para 10% em relação à cláusula penal, quando foi requerida a redução para 15%) e, de ofício, sem que constasse da inicial nem da apelação, reduziu de 5% para 3% a importância pertinente ao ressarcimento de comissões e de encargos pagos a corretores.
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, o CDC, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, estando por isso caracterizada a violação dos arts. 264 e 460 do CPC.
3. Consta das passagens transcritas pelo próprio agravante que o Tribunal de origem não apreciou a questão jurídica da inacumulabilidade de cláusulas penais ou de cláusula penal com perdas e danos. Apenas deixou claro quais os encargos contratualmente previstos que deveriam ser reduzidos. Nada decidiu sobre a eventual cumulação, faltando prequestionamento acerca do tema. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no REsp: 1100080 CE 2008/0235502-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2016) (grifos nossos).

“RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1. A transação é espécie de negócio jurídico que objetiva por fim a uma celeuma obrigacional, alcançada por meio de concessões mútuas (CC, art. 840), cujo objetivo primordial é evitar o litígio ou colocar-lhe fim. A extinção se exterioriza na forma de renúncia a direito patrimonial de caráter privado, disponível, portanto, conforme previsto na lei. 2. É firme o entendimento do STJ quanto à possibilidade de revisão dos contratos findos, ainda que em decorrência de quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes . Súm 286 do STJ.
3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes.
4. É cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 5. Na hipótese, verifica-se que a Construtora recebeu dupla vantagem advinda da referida cláusula, pois, além de retomar a propriedade do imóvel, dando-o em pagamento de dívidas ao Município, acabou por se apoderar do dinheiro pago pelo consumidor no financiamento do bem, configurando vantagem abusiva em seu favor. 6. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1412662 RS 2011/0231737-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2016) (grifos nossos).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AO PLEITO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. INAPLICABILIDADE DAS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVOGAÇÃO POR MEIO DE DISTRATO. PREVALÊNCIA DAS NOVAS ESTIPULAÇÕES DEFINIDAS ENTRE AS PARTES. PARCELAS PAGAS TRANSFORMADAS EM CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL COM A MESMA CONSTRUTORA E COM O MESMO CORRETOR. CLAÚSULA ABUSIVA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. DEVER DA CONSTRUTORA RESSARCIR PARTE DO VALOR PAGO PELA RECORRENTE. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03152943220188240038, Relator.: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (grifos nossos).

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURADO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA.
NULIDADE DE OFÍCIO
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RETENÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais
. 2. Não se caracteriza como motivo de força maior ou caso fortuito o remanejamento da rede da concessionária CEB e a retirada completa dos cabos de fibra ótica, na medida em que, tais entraves administrativos, se constituem como evento inerente ao ramo de atividade exercida pela empresa do ramo da construção civil, além de já restar previsto prazo de tolerância para referida ocorrência. 3. Nos termos do inciso IV do art. 51 da Lei nº 8 .078/90, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 3.1 Deste modo, a cláusula 7.2 do contrato que prevê dilação ou prorrogação de prazo, frente as ocorrências ali descritas, para além dos 180 (cento e oitenta) dias úteis já previstos contratualmente, sem, contudo, fixar um termo para efetiva entrega do empreendimento, é abusiva, como disposto no art. 39, inciso XII, da Lei nº 8.078/90, por colocar o consumidor em situação de onerosidade excessiva, devendo ela ser declarada nula, para que o contrato se coadune com os princípios do direito consumerista. 4. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da construtora, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do e . STJ. 5. Constatada a mora na entrega da obra, mostra-se devida a multa contratual pela parte que der causa à rescisão, quando prevista em contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido” (TJ-DF 07082960520178070001 DF 0708296-05.2017.8 .07.0001, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO - DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO PROMITENTE COMPRADOR. Deve ser rescindido o compromisso de compra e venda de imóvel se a promitente compradora deixar de pagar as parcelas contratadas, com a devolução dos valores pagos, descontada a multa contratual. v.v. APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
CULPA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - CLÁUSULA PENAL - REVISÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
- JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESEMBOLSO. A cláusula penal tem a finalidade de antever os prejuízos e garantir que o contratante seja reparado por todos eles, de modo que, dentro do seu valor, já estão incluídas as despesas que a construtora teve com publicidade e corretagem. A cláusula penal compensatória de perda da quantia paga para o caso de inadimplência deve ser revista, nos termos do art. 413 do Código Civil e em observância ao princípio da equidade, quando constatado que seu valor revele-se excessivamente elevado pela natureza e finalidade do negócio. No caso de rescisão motivada pelo promissário comprador, não existe mora quanto ao dever de restituição das parcelas pagas até o trânsito em julgado, considerando que, antes dele, não pode ser imputado qualquer inadimplemento à promitente vendedora. Na devolução de valores à promissária compradora, a correção monetária incide a partir da data do desembolso de cada parcela paga (TJ-MG - Apelação Cível: 5008099-91.2016 .8.13.0027, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO E INSTRUMENTO DE DISTRATO – NEGÓCIOS JURÍDICOS ENTABULADOS ANTES DA LEI DE DISTRATO IMOBILIÁRIO Nº 13.7896/2018 – SENTENÇA TERMINATIVA PAUTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, CONFORME ARTIGO 485, VI, DO CPC – DISTRATO QUE PREVIU CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS –INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA QUANTO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO/DECAIMENTO – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENFRENTAMENTO DO MÉRITO – CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC – PERCENTUAL DE RETENÇÃO LIMITADO A 25% DOS VALORES ADIMPLIDOS – ENTENDIMENTO EXARADO PELA 2ª SEÇÃO DO STJ ACERCA DOS CONTRATO ANTERIORES À NOVEL LEGISLAÇÃO DE DISTRATO IMOBILIÁRIO – RESP. 1723519/SP, DE RELATORIA DA MIN . MARIA ISABEL GALLOTTI – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DOS COMPRADORES – SÚMULA 543 DO STJ – AUSÊNCIA DE REAJUSTE ABUSIVO PELA LOTEADORA – ÍNDICES OFICIAIS PREVISTOS NO CONTRATO – RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – LONGA DURAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONSUMIDORA -
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DE CLÁUSULA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NORMAS CONSUMERISTAS QUE SÃO DE APLICAÇÃO COGENTE
– DESCONTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGO QUE NÃO TEVE SEU VALOR ESPECIFICADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CONSUMIDORES SURPREENDIDOS NO MOMENTO DO DISTRATO – POSICIONAMENTO DA CORTE ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.599.511-SP – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ-PR 00238017220208160017 Maringá, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 09/05/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023) (grifos nossos).

Assim, no caso dos autos, trata-se de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano entre incorporadora e pessoa física,
relação que, inequivocamente, se insere no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo, pois, de ordem pública e interesse social a atuação judicial repressiva a cláusulas abusivas.

Quanto à questão atinente ao princípio da vedação à decisão surpresa, verifica-se que se trata de ponto alegado apenas em sede de Agravo Interno, tendo sido olvidado em sede de apelação (ID nº.
7447742). Assim, não poderia esta Turma se imiscuir no referido argumento, sob pena de inovação recursal e inegável incidência de preclusão consumativa:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FLAGRANTE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Questão suscitada somente em sede de Agravo Interno configura inovação recursal, que não pode ser conhecida pelo Tribunal
, por extrapolar os limites da litiscontestatio; logo, não devem ser conhecidas. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o Agravo Interno em tela, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática guerreada, nos termos do voto do Relator. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator” (TJ-CE 00700027720058060001 CE 0070002-77.2005.8 .06.0001, Relator.: JUCID PEIXOTO DO AMARAL, Data de Julgamento: 14/03/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018) (grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO “ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS”
– ALEGAÇÃO, SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao Recurso de Apelação Cível com fundamento do art. 932, IV, a, do CPC, se apoia integral e exclusivamente na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e essa matéria não foi suscitada no próprio apelo, não pode ser conhecido o Agravo Interno, face à inadmissibilidade da inovação recursal por preclusão consumativa” (TJ-MT - AGR: 10009398920218110051, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

“Agravo interno. Inovação recursal. Impossibilidade. Questões não trazidas na apelação não podem ser apreciadas no julgamento do agravo interno, sob pena de inovação recursal
(Agravo, Processo nº 0007719-85.2012.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Kiyochi Mori, Data de julgamento: 28/07/2016)” (TJ-RO - AGV: 00077198520128220014 RO 0007719-85.2012.822.0014, Relator.: Desembargador Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 27/08/2015, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/08/2016) (grifos nossos).

Assim, também
rejeito
a alegação de nulidade por decisão
ultra petita
e
não conheço
da alegação de ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

MÉRITO

Trata-se de alegação, por parte do agravante, de legalidade da cláusula contratual que previu capitalização de juros em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento no artigo 5º, III c/c §2º da Lei nº 9.514/1997.

Entendo que não assiste razão ao agravante, na esteira do que foi disposto pelo Juízo
a quo
e confirmado por Decisão Monocrática deste signatário.
Observe-se trechos da sentença de 1º Grau, que, de forma salutar, analisou a possibilidade de construtora cobrar capitalização mensal de juros

(ID nº. 7447738
), senão vejamos:

“40. Pertinente à cláusula de capitalização de juros compensatórios, entendo que
a Construtora autora não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional.
Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.

41. Em que pese a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios pela construtora, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado pela súmula nº. 121, do Supremo Tribunal Federal, ainda que explicitamente convencionada no contrato, não se permite a capitalização dos juros.
Tal orientação somente pode ser excepcionada quando houver expressa previsão legal, o que não ocorre no caso dos autos, porquanto o financiamento foi realizado diretamente pela construtora, a qual, conforme já dito, não é instituição financeira.

42. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELA CONSTRUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12% AO ANO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1). Não sendo a construtora instituição financeira, não está autorizada a cobrar juros em patamar superior ao legal, muito menos de forma capitalizada. 2) Tendo os juros remuneratórios sido pactuados de acordo com os artigos 406 do CC/02 e 161. §1º, do CTN não há que se falar em abusividade” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.12.273016-1/001 - Rel. Des. Marcos Lincoln - DJe de 23.02.2015).

43. “APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. 1- A jurisprudência tem se firmado no sentido de que não existe qualquer abusividade na cláusula contratual que estipula o uso do CUB/SINDUSCON como indexador, contudo, sua utilização somente se justifica enquanto o imóvel estiver em construção, pois tal índice reflete a variação de preços no setor da construção civil. 2 - O verbete da Súmula n. 121 do STJ veda a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 3- Uma vez comprovado o pagamento de valores indevidos, mister se faz sua devolução, entretanto, de maneira simples, posto que não se pode atribuir à construtora qualquer má-fé quando da cobrança de valores previstos no contrato” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.06.996547-3/002- Rel. Desª. Cláudia Maia - Dje de 01.03.2013).

44. “AÇÃO MONITÓRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - VALOR DEVIDO - LIQUIDAÇÃO. - A ordem pública e a função social do contrato são limites impostos à autonomia contratual privada e, em harmonia com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, permitem a anulação de cláusulas contratuais abusivas. - É possível a análise das cláusulas do contrato celebrado antes do aditivo objeto do pedido monitório, por haver uma sequência na relação negocial, referindo-se a discussão à verificação da própria legalidade do repactuado, tornando necessária a retroação da análise do acordado desde a origem, para que seja apreciada a legitimidade da constituição da dívida, pelos sucessivos atos celebrados entre as partes. - Não se admite a prática de capitalização de juros (anatocismo) fora dos casos expressamente permitidos (crédito rural, comercial e industrial), a teor da aplicação das Súmulas n. 121 do STF e 93 do STJ. - Verificada abusividade, devem ser decotados do débito os valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. - Recursos providos em parte” (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0024.09.517421-5/001 - Rel. Des. Avilmar de Ávila - Dje de 30.01.2012).

45.
Nesse sentido já julgou o TJ/PA que construtoras não se equiparam às instituições financeiras, e que, por isso, a autorização para a realização de capitalização mensal de juros, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente
, vejamos:

46. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN) OU O SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). 1 – Inequívoca é a autorização legislativa quanto à admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema Financeiro Imobiliário. Art. 5º da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, Súmula 539 do STJ e Lei nº 9514/97. 2 - Todavia, é imperioso destacar que as construtoras não se equiparam às instituições financeiras, e que, por isso, a autorização para a realização de capitalização mensal de juros, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente. Prática abusiva. Cláusula Nula. 3 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 14ª Sessão de Julgamento do Plen&aac (3205969, 3205969, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-18)” (grifos nossos).

De fato, o argumento principal do Juízo
a quo
, que mantive em sede de monocrática, consiste no fato de que o contrato
foi realizado diretamente pela construtora
, o que afasta a possibilidade de capitalização de juros.

Recorde-se que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória nº. 1.963-17/00, na esteira da Súmula nº. 539.

O contrato de compra e venda de imóvel celebrado diretamente entre a construtora e o adquirente
possui características distintas dos contratos bancários e de financiamento imobiliário regulados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH)
. A construtora
não se equipara a uma instituição financeira
, e, portanto,
não está sujeita às mesmas disposições normativas aplicáveis a esses contratos.

Esse entendimento é uníssono na Corte Cidadã e nos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário,
não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1905596 PR 2020/0240969-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL– Pleito de não conhecimento do recurso – Descabimento – Ausência de violação ao Princípio da Dialeticidade – Recurso que permitiu compreender a irresignação apresentada e a elaboração de adequada resposta por parte das apeladas – Prejudicial afastada. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – Sentença que não alterou estipulação contratual a ela relativa – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento. APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Contrato firmado com construtora – Capitalização de juros – Ausência de previsão contratual - Afastamento – Adequação – Juros que devem incidir de modo simples e não composto -
Entendimento do STJ, outrossim, no sentido da vedação do emprego da capitalização de juros para aqueles que não estão inseridos no rol de operadores do sistema financeiro imobiliário. Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido
(TJ-SP - Apelação Cível: 1027678-59.2021.8.26 .0576 São José do Rio Preto, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 05/02/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC)– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (REsp. n. 2005302).

Na Tabela Price os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF).

A tutela de urgência será concedida quando preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027917-91 .2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (grifos nossos).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO JUNTO À CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. COMPROVAÇÃO DE DISTORÇÃO NA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório . Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n. 539, estabeleceu que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória n . 1.963-17/00. 3. O contrato de compra e venda de imóvel celebrado diretamente entre a construtora e o adquirente possui características distintas dos contratos bancários e de financiamento imobiliário regulados pelo Sistema Financeiro Habitacional (SFH) . A construtora não se equipara a uma instituição financeira, e, portanto, não está sujeita às mesmas disposições normativas aplicáveis a esses contratos.
4. No presente caso, a perícia judicial constatou a cobrança de juros capitalizados de maneira incompatível com a taxa estipulada no contrato. O laudo pericial desempenha um papel fundamental como prova técnica para comprovar a discrepância na capitalização dos juros . Ele fornece embasamento sólido e imparcial, respaldando a decisão judicial de ajustar os termos do contrato com a taxa de juros estabelecida. 5. Ante a evidência de irregularidade na capitalização dos juros, é plenamente necessária a revisão do pacto, para a adequação da forma de incidência dos juros ao índice previsto no documento contratual. 6. Recurso conhecido e provido” (TJ-DF 0709406-97.2021.8 .07.0001 1811310, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) (grifos nossos).

“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Capitalização de juros. Ocorrência. Contrato de Compra e Venda pactuado diretamente com a Construtora. Previsão de aplicação juros remuneratórios de 0,5% ao mês .
Construção que não se trata de instituição financeira e, por consequência, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Inaplicabilidade da Súmula 539 do C. STJ. Capitalização de juros mensal vedada .
Possibilidade de capitalização anual como previsto no artigo 591 do Código Civil. Condenação da requerida as verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10476752820218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 121/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N. 2170-36/2001 AOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FIRMADOS DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA
. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. 1. A revisão das cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento é juridicamente possível, pois a relação existente entre os contratantes é tipicamente de consumo, afeta aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.
2. A autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo art. 5º da Medida Provisória n.º 2 .170-36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente mas, tão somente, às instituições financeiras. 3. Em contratos de compra e venda de imóvel, de forma financiada junto à construtora, é vedada a capitalização mensal de juros compensatórios
, sendo admitida, entretanto, a periodicidade anual, a teor do artigo 4º da lei de usura. 4 . A Tabela Price implica na contagem de juros sobre juros, por se utilizar de juros compostos, e desta forma a sua simples incidência configura a própria capitalização de juros ou anatocismo, que são práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico (Súmula 121/STF). 5. Como consequência lógica do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência anteriormente atribuída. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03292102620188090051, Relator.: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/07/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/07/2020) (grifos nossos).

Enfim, inexistem vícios na decisão impugnada, que se mantém hígida e em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025